Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FORMALIDADES ESPECÍFICAS. DESNECESSIDADE. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE COMPETENTE SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) promoveu alteração do processamento do crime de estelionato (art. 171 do CP), de modo que a respectiva ação penal pública se procede apenas mediante representação da vítima, nos termos do § 5o do referido dispositivo.
2. A exigência de manifestação promovida pela alteração legislativa não traz necessidade de formalidades específicas para que o ato seja suprido. Assim, a comunicação dos fatos à autoridade policial, mediante a formalização de boletim de ocorrência, é meio suficiente para demonstrar a vontade inequívoca da vítima em buscar o Estado para que os fatos sejam apurados e eventualmente o autor do delito punido nos termos da lei. Precedentes.
3. Não ocorre a extinção da punibilidade por ausência de representação formal da vítima, desde que o desejo do ofendido em que a ação penal seja instaurada fique demonstrado de modo inequívoco, como no presente caso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.